Tribunal: TJSP
Processo: 1004082-14.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE AUTOMÓVEL.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedente ação declaratória de propriedade de automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Possibilidade de reconhecimento da propriedade do automóvel em favor do Apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 481

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE AUTOMÓVEL.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedente ação declaratória de propriedade de automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Possibilidade de reconhecimento da propriedade do automóvel em favor do Apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 481 do Código Civil, o contrato de compra e venda é avença na qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro obriga-se a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 4. Na hipótese dos autos, o Autor comprovou a realização de contrato verbal de compra e venda do veículo objeto da lide, com transferência de soma de R$ 22.000,00 para a convivente do falecido, que confirmou a celebração do contrato e o recebimento do preço. 5. A tradição do veículo ao Autor foi comprovada, sendo suficiente para confirmar a existência do negócio jurídico, conforme jurisprudência pátria. 6. Os Réus não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, limitando-se a alegações genéricas de ausência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A alienação de bem móvel se aperfeiçoa com a tradição, sendo esta suficiente para confirmar a existência do negócio jurídico."
Legislação relevante citada: Código Civil, art. 481.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2062840-22.2017.8.26.0000; Rel. José Joaquim dos Santos; 2a Câmara de Direito Privado; j. 11/09/2017.